Tribunal: TJDFT
Processo: 0722682-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722682-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: SIMONE GONCALVES DA SILVA PORTO REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de pedido de concessão de efeito suspensivo na apelação cível de autos n. 0703091-31.2023.8.07.0018 (ID 47645425), requerido, em petição simples, pela Apelante SIMONE GONÇALVES DA SILVA PORTO. Pedido indeferido por esta relatoria (ID 47697583). Requerente manifestou ciência “da decisão, sem requerimento” (ID 48708199). É o relato do necessário. DECIDO. Ante o exposto, nos termos do Art. 932, I, do CPC, considerando o encerramento da prestação jurisdicional neste procedimento, determino à Secretaria desta c. 3a Turma Cível que: i) certifique o trânsito em julgado da decisão monocrática de ID 47697583; ii) translade cópia daquela decisão para os autos da apelação n. 0703091-31.2023.8.07.0018; e iii) arquive e baixe em definitivo o presente procedimento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de novembro de 2023 19:07:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador